Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726601-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIGER LISBOA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANIGER LISBOA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (autos n. 0735290-44.2025.8.07.0016), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANIGER LISBOA DE OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer produtos à base de CANABIDIOL, de marcas específicas, descritos na prescrição médica ID 232740145, que não constam na política pública do SUS. Autos relatados na decisão ID 236108995, que intimou a parte autora a anexar emenda. A parte autora apresentou a emenda ID 238827583 e anexos. I _ DA COMPETÊNCIA A parte autora pleiteia a condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer os produtos à base de canabidiol, de marcas específicas, descritos na prescrição médica ID 232740145, apresentando autorização para importação, ID 232740148. De acordo com o Tema 1161 do STF: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Quanto à abrangência do termo Estado, o Ministro Gilmar Mendes esclareceu, na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte ré: da leitura sistemática da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de fornecimento de medicamentos, inclusive o tema 793, entendo ser possível concluir que a menção a “Estado”, nos termos em que fixado no acórdão embargado, não se refere unicamente a um Estado-membro, mas sim a todos os entes da Federação. Ademais, no Distrito Federal o produto canabidiol já é disponibilizado aos pacientes portadores de epilepsias refratárias, especificamente para o tratamento de Epilepsia mioclônica severa da infância (Síndrome de Dravet); Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Esclerose tuberosa; embora sem restrição a uma marca, sendo denominado pelo princípio ativo. 1 _ Ante o exposto, com fulcro no Tema 1161 do STF, fixo a competência deste Juízo. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer/custear, por prazo indeterminado, produtos à base de CANABIDIOL, de marcas específicas, descritos na prescrição médica ID 232740145, instruindo o pedido com relatório emitido por médico da rede privada atestando a necessidade do produto para o tratamento de sintomas decorrentes do transtorno de ansiedade generalizada. Assim, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo, ainda não classificado pela ANVISA como medicamento, mas com autorização para importação, há necessidade de observar os requisitos estabelecidos no Tema 1161, quais sejam, (I) incapacidade econômica; (II) imprescindibilidade clínica do tratamento e (III) impossibilidade de substituição por medicamento padronizado. Também devem ser respeitados os Enunciados 18 e 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Ademais, em julgamentos recentes com eficácia vinculante e posteriores ao Tema 1161, o Supremo Tribunal Federal definiu critérios mais rigorosos para a concessão judicial de medicamentos com registro na ANVISA, mas não incorporados às políticas públicas do SUS. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. No presente caso concreto cuida-se de pedido de intervenção judicial em questão ainda mais frágil, porquanto o produto requerido sequer foi reconhecido pela ANVISA como medicamento. Portanto, com mais fundamento ainda, a decisão judicial deve obrigatoriamente respeitar os princípios decorrentes dos Temas 1234 e 6 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, (I) excepcionalidade da determinação judicial de custeio; (II) obrigatoriedade da análise do ato comissivo ou omissivo da CONITEC; (III) ônus do autor de comprovar a imprescindibilidade, segurança e impossibilidade de substituição do produto, com respaldo em evidências científicas de alto nível; (IV) controle de legalidade adstrito à conformidade com as balizas da Constituição Federal, legislação de regência e política pública do SUS; (V) consulta obrigatória ao NATJUS e (VI) insuficiência do relatório do médico assistente. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 4133 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/4133.pdf/view) e 3843 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3843.pdf/view) o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis ao custeio do produto para casos clínicos semelhantes ao da parte autora. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de produto não padronizado de alto custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido e ateste a urgência. 2 _ Ante o exposto, ausente(s) o(s) requisito(s) da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito” (ID 239290373, origem). Nas suas razões, a agravante alega, em síntese, que “foi diagnosticada com Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID F41.1), apresenta quadro de ansiedade, episódios de estresse intenso, alterações significativas no humor, com predomínio de sintomas depressivos, prostração, isolamento social, desconcentração e esquecimentos, palpitação tremores, descompasso na resiração, crises de ansiedade, comprometendo sua funcionalidade e o convívio com familiares e amigos” (ID 73531329, p.3). Sustenta que “Em razão do agravamento e persistência dos sintomas, foram prescritos medicamentos convencionais como Venlafaxina, Elifore, maleato de fluvoxamina, Sertralina, Ritalina, Cloridrato de Metilfenidato, Zolpidem e Alprazolam, conforme os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, no entanto, devido à refratariedade aos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos convencionais, a parte recorrente buscou formas alternativas de tratamento com a Cannabis, buscando aliviar os sintomas característicos das patologias, principalmente as fortes crises de ansiedade e compulsão alimentar que lhe acometem” (ID 73531329, p.3). Consigna que “o caso em questão é extremamente urgente, pois a recorrente é refratária aos medicamentos tradicionais, e vem sendo prejudicada reiteradamente, em razão dos sintomas das patologias que lhe acometem” (ID 73531329, p.4). Destaca que “o parecer do NAT-Jus que se baseou a decisão, não aborda a complexidade dos sintomas e o histórico clínico da agravante, como também NÃO analisou os fármacos solicitados. Além disso, os medicamentos substitutos indicados pelo referido órgão JÁ SÃO UTILIZADOS PELO APELANTE, haja vista que os medicamentos indicados são correspondentes ao rol de fármacos já experienciados e consequente ineficácia dos mesmos. Nestes termos, data maxima venia, verifica-se que o parecer do Nat-Jus utilizado não observou que os tratamentos substitutos propostos tão somente dispõem de nomes distintos para os mesmos efeitos e classes farmacológicas, demonstrando a imprescindibilidade do medicamento ora pleiteado, uma vez que inexistem substitutos para o tratamento de sua patologia” (ID 73531329, p.8). Salienta que “o fármaco pleiteado se insere na RDC 660/22 da ANVISA, a qual define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde” (ID 73531329, p.9). Assevera que “a autorização de importação opera de maneira análoga ao registro, justamente por reconhecer que órgãos internacionais regularizaram a sua comercialização e utilização para fins medicinais, como o caso em comento” (ID 73531329, p.10). Afirma ter demonstrado a “sua vulnerabilidade financeira, evidenciada pela impossibilidade de custear o medicamento necessário sem comprometer o mínimo existencial, que abrange alimentação, moradia e outros direitos fundamentais. Essa situação justifica a necessidade de apoio institucional para garantir o acesso ao tratamento, preservando o direito constitucional à saúde e à dignidade humana. A hipossuficiência financeira da parte autora é evidenciada pela inviabilidade de manter o tratamento com o medicamento prescrito, cujo custo mensal é de aproximadamente R$ 800,00, sem incluir despesas adicionais como importação e frete. Esse valor é incompatível com as condições financeiras atuais da parte autora, impossibilitando a continuidade do tratamento essencial para sua saúde e qualidade de vida. Além disso, foi concedida a gratuidade de justiça, reconhecendo formalmente a incapacidade da parte autora de arcar até mesmo com as custas e despesas processuais (id239290373). Essa decisão reforça a evidência de que o alto custo do medicamento prescrito torna insustentável sua aquisição de forma autônoma, justificando a necessidade de suporte para garantir o direito constitucional à saúde e ao tratamento adequado” (ID 73531329, p.15). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “No caso em questão, considerando que para efeito de concessão e tutela antecipada basta a demonstração da probabilidade do direito da parte, e não a certeza, o referido laudo médico é mais que suficiente para satisfação do primeiro requisito estabelecido pelo c. STJ na oportunidade do julgamento do tema 106 do STJ e da recente atualização do tema 1234 do STF. Outrossim, corroborando com os requisitos do TEMA 106 do STJ, destaca-se que foram esgotadas as tentativas de tratamento indicados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, conforme os medicamentos fornecidos pelo SUS, sendo constatado pelo médico que a acompanha que os medicamentos foram ineficazes, pois a paciente permanece tendo agravamento dos sintomas, sendo imprescindível e urgente o início do tratamento prescrito, veja-se, restando comprovada o fummus bonis iuris. ( ) O periculum in mora é confirmado pelo fundado receio de dano irreparável, visto a real possibilidade de GRAVE PREJUÍZO E DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, pois a protelação do início do tratamento com os insumos solicitados implicará na vida da recorrente, na medida em que sua doença é GRAVE, uma vez que precisa de prescritas conforme laudo: ( ) Em razão do exposto, portanto, imprescindível a intervenção judicial a fim de resguardar e preservar o Recorrente, e, assim, pede-se para que seja deferida a tutela de urgência para determinar que a Recorrida providencie, IMEDIATAMENTE, os insumos, servindo a r. decisão judicial como ofício” (ID 73531329, p.6/7). Ao final, requer: “(i) sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para que se determine que a agravada forneça, IMEDIATAMENTE, os medicamentos prescritos pelo médico que acompanha o Agravante, conforme autorização da Anvisa, servindo a r. decisão judicial como ofício, no prazo de 20 dias; (ii) Pede-se para que a r. decisão sirva como ofício, bem como para que seja fixada multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento; (iii) Seja aberto prazo para a parte contrária, querendo, oferecer resposta ao agravo de instrumento; (iv) Ao final, seja dado PROVIMENTO INTEGRAL ao presente recurso de agravo de instrumento, CONFIRMANDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, de forma reformar a r. decisão agravada, a fim de que se seja deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravada providencie, IMEDIATAMENTE os medicamentos solicitados na receita médica anexa.” (ID 73531329, p.32). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (ID 239290373). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento pela qual indeferida a tutela de urgência. Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para o fim de compelir o Distrito Federal a custear tratamento com os produtos à base de Canabidiol constantes da prescrição médica de ID 232740145 (origem). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Quanto à probabilidade do direito da agravante, destaco que com o julgamento do Tema 6 (RE 566.471/RN), publicado em 28/11/2024, o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Confira-se: Tema 06: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024) Como destacado, a Suprema Corte fixou a regra de que a não inclusão de medicamento nas listas do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. Excepcionalmente, admite-se a concessão via judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS desde que registrado na ANVISA e que o autor comprove, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; (2) ilegalidade do ato de não incorporação, não formulação de pedido ou mora na sua apreciação; (3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, pormenorizando, inclusive, qual o tratamento já realizado; e (6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Além disso, o Supremo Tribunal Federal definiu que o magistrado, ao analisar tais requisitos, deve previamente consultar o NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário), ou entidades técnicas com expertise na área, quando disponíveis. Decisões fundamentadas exclusivamente em prescrições, laudos ou relatórios médicos apresentados pelo autor são insuficientes para justificar a concessão do fármaco, segundo a Suprema Corte. No caso dos autos, o juízo de origem observou corretamente a necessidade de consulta ao NATJUS, destacando: “Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais” (ID 239290373, origem). Com base nessa premissa, tutela de urgência indeferida, “sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica”, determinada a notificação do NATJUS/TJDFT para elaborar referida Nota Técnica no prazo máximo de 30 dias (ID 239290373, origem). Nenhum reparo. Ademais, também não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, não se podendo extrair qualquer indicação de urgência ou emergência do relatório médico de ID 232737844 (firmado pelo Dr. Heitor Daher, CRM/GO 30245), que assim dispõe: “Atesto que a paciente Aniger Lisboa de Oliveira, CPF: 024.843.121-80, sexo feminino, está sob acompanhamento médico especializado devido ao diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID F41.1). O diagnóstico foi realizado com base em critérios clínicos e históricos detalhados, corroborados por avaliações psiquiátricas e psicológicas. A paciente foi submetido a múltiplos tratamentos medicamentosos que não proporcionou melhora significativa no quadro de ansiedade e nos episódios de estresse intenso. A paciente apresenta alterações significativas no humor, com predomínio de sintomas depressivos, retração e isolamento social, comprometendo sua funcionalidade e o convívio com familiares e amigos. Esses sintomas têm impactado severamente a qualidade de vida da paciente, dificultando a realização de atividades diárias e a manutenção de relações interpessoais. Diante da refratariedade aos tratamentos convencionais e da gravidade dos sintomas apresentados, prescrevo o uso de Canabidiol (CBD) como última alternativa terapêutica e imprescindível para o manejo do Transtorno de Ansiedade Generalizada do paciente. Estudos científicos e diretrizes de órgãos reguladores, como a ANVISA e a OMS, têm demonstrado a eficácia do CBD no tratamento de transtornos de ansiedade e depressão, proporcionando alívio significativo dos sintomas e melhorando a qualidade de vida dos pacientes (Zuardi AW, et al. Cannabidiol, a Cannabis sativa constituent, as an antipsychotic drug. Braz J Med Biol Res. 2006; 39(4):421-429). O paciente já foi submetido a diversas medicações sem sucesso, evidenciando a refratariedade do caso. O uso de Lamictal não proporcionou melhora significativa. Portanto, o Canabidiol se apresenta como um recurso terapêutico imprescindível para este caso clínico específico. Paciente relata os tratamentos que fez com acompanhamento psiquiátrico abaixo que concomitantemente vivera situações de extremo estresse característico do seu trabalho (professora de criança e adolescente) ou assédio moral no trabalho da chefia ou relação "amorosa" abusiva grave, portanto, apresenta em todos os tratamentos uma dificuldade de leitura dos sintomas pertinentes às medicações, pois diante das circunstâncias adversas de cada época, viveu sintomas extremamente difíceis próprios dessas experiências. Pontuo que em todo momento a paciente fez e faz psicoterapia.” (ID 232737844). A condição clínica da agravante — Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID F41.1) — revela quadro relevante do ponto de vista psicopatológico, com impacto efetivo sobre sua funcionalidade e qualidade de vida. Ainda assim, a gravidade do diagnóstico, por si só, não é suficiente para caracterizar o requisito do periculum in mora. O mencionado relatório médico atesta a refratariedade da paciente aos tratamentos tradicionais e a gravidade de seus sintomas, mas não evidencia agravamento súbito, irreversível ou que represente ameaça à integridade física ou funcional da paciente em tempo imediato. Não há, por exemplo, indicação de descompensação aguda ou risco iminente de suicídio, internação ou outra complicação clínica que demande intervenção médica urgente — elementos que deveriam estar objetivamente demonstrados para justificar o deferimento de medidas liminares de grande impacto orçamentário. Anote-se que, embora o deferimento da tutela de urgência em demandas de saúde não esteja restrito a hipóteses de risco iminente de morte, é imprescindível que a situação esteja amparada por elementos técnicos que demonstrem, de forma clara, que a intervenção judicial imediata configura a única via possível para afastar dano efetivamente irreparável. E tal exigência não foi atendida. A narrativa apresentada pela agravante, embora revele um quadro clínico que merece atenção e empatia, não afasta a necessidade de prévia análise técnica especializada pelo NATJUS. O contexto narrado se refere a sofrimento psíquico de evolução subaguda, com tratamento já em curso, sem qualquer demonstração inequívoca de situação-limite ou risco iminente de dano efetivamente irreparável que justifique a imposição imediata da medida. Diante do caráter excepcional da tutela antecipada, impõe-se, neste momento, prudência, sob pena de desequilíbrio na equação entre o direito individual à saúde e o dever estatal de racionalizar os recursos públicos em benefício de toda a coletividade. Assim, não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar na origem não pode, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, ser objeto de reparo, razão por que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora